Tribunal: TJES
Processo: 5009682-81.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009682-81.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA DAS NEVES AVILA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009682-81.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VERONICA DAS NEVES AVILA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

VOTO

RELATOR: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULAS E DE CLÁUSULAS E DE PRÁTICAS ABUSIVAS. VÍCIOS QUE NÃO CONVALESCEM. PEDIDO DE CUNHO DECLARATÓRIO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 12/08/2019. PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE CONSUMO. DIRIGISMO CONTRATUAL. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA. SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. PESSOA IDOSA. INOCORRÊNCIA DE DESCONTOS EM EXCESSO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 38 e 46, da Lei n°9.099/95, passo a decidir.

DECADÊNCIA: A narrativa autoral imputa abusividade ao comportamento do Fornecedor quando da celebração de negócio jurídico excessivamente oneroso e incompatível com a verdadeira necessidade do Consumidor. Conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV). Neste cenário, a declaração de nulidade das cláusulas (ou até mesmo do contrato como um todo) não está sujeito a limite temporal, pois trata-se de vício que não convalesce com o decurso do tempo. Rejeito, pois, a preliminar arguida.

PRESCRIÇÃO: A presente ação foi ajuizada em 30/12/2022. Por sua vez, o primeiro desconto questionado junto ao benefício previdenciário ocorreu em 04/12/2015. O prazo prescricional, no que se refere à pretensão de restituição de valores, é de 3 anos. Entretanto, não se pode desconsiderar a vigência temporária da Lei nº 14.010/2020 que, por tempo delimitado, suspendeu o transcurso do prazo prescricional entre o dia 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, totalizando 140 (cento e quarenta) dias. Considerando que a primeira parcela foi cobrada em 04/12/2015 e que prescreveriam as parcelas anteriores a 12/08/2019, conclui-se que prescreveram todas as parcelas anteriores à referida data.

MÉRITO DIRETO - É indubitável que as transações e serviços bancários encontram-se, no plano abstrato, sujeitas ao regramento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porquanto tal diploma legal contenha norma expressa nesse sentido (Lei n° 8.078/90, art. 3°, §2°: “ CDC, art. 3°, § 2º. “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”). A questão, ademais, encontra-se pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297 - DJ 09.09.2004 p.00149).

Decerto que a principiologia clássica dos contratos propugna a intangibilidade do conteúdo das avenças, imutáveis que seriam pela vontade unilateral dos contraentes. Consoante o celebre brocardo pacta sunt servanda, uma vez concluído o ajuste, deveria ele permanecer incólume, imutável nas suas disposições, intocável pela iniciativa exclusiva de uma das partes. A obrigatoriedade das convenções resultaria em que somente a vontade conjunta dos contratantes poderia revisitar o pactuado, alterando, revisando ou suprimindo o que restara estabelecido.

No entanto, é cediço que essa concepção pura da autonomia da vontade e da obrigatoriedade das estipulações há muito já não reina absoluta.

O caso em comento, que revolve relação de consumo, tangencia um dos domínios em que ela não impera, que é aquele governado pelo dirigismo contratual.

De fato, é livre a manifestação de vontade dos contratantes, que podem regular como bem entenderem os seus interesses, desde porém que não contrariem disposições de ordem pública.

Como dito, a relação jurídica que enlaça a parte Autora e o Réu está sob o pálio da legislação consumerista, consoante o art. 3°, §2°, da Lei n°8.078/90, portanto, balizada por preceitos imperativos inarredáveis, derrogatórios da autonomia irrestrita da vontade, assim considerados de ordem pública e de interesse social por preceito expresso, contido no seu art. 1º.

No elenco de direitos básicos do consumidor está prevista textualmente a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, não se olvidando, outrossim, que a norma regente fulmina de nulidade absoluta as estipulações contrárias aos seus ditames, que importem abusividade, em detrimento do consumidor pactuante.

Logo, não afronta as escoras constitucionais da intangibilidade do ato jurídico perfeito a revisão do contrato pelo Poder Judiciário, eis que essa intangibilidade, por óbvio, encontra suas fronteiras nas normas públicas de observância cogente, olvidadas pelo fornecedor, e que são dotadas do mesmo substrato constitucional (CF, art. 5, XXXII).

Sendo assim, é imperioso remover do mundo jurídico a contratação inquinada, no tocante às práticas e cláusulas estatuídas em detrimento das aludidas normas.

Neste feito restou incontroverso o fato de a parte autora ter adquirido um empréstimo junto à demandada, restando a controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada, que se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito.

Neste sentido, considerando a evidência inequívoca de que o contrato de cartão de crédito fora celebrado por ocasião da liberação de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem assim pela prova documental de que o saldo devedor do cartão de crédito tem sofrido amortizações sobre a margem consignável da parte postulante, tenho que toda a narrativa exordial passa a revestir-se de suficiente verossimilhança.

Tem-se, portanto, como digna do condão de veracidade a assertiva do que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado por ela. Tal prática tem-se desenvolvido de forma corriqueira pelos agentes financeiros que operam empréstimos consignados, ocasionando manifesto prejuízo à parte aderente.

A metodologia contratual empregada induz o consumidor a erro sobre a forma de pagamento. Cria-se nele uma expectativa legítima, baseada nas informações sobre o consignado comum, de que as parcelas abatidas em folha amortizem progressivamente o débito, quitando-o em prazo pré-definido. No entanto, o que se vê na prática é que o desconto mínimo do valor da fatura, correspondente ao limite da margem consignável, ou até inferior a esse, acarreta amortização ínfima ou mesmo negativa, prolongando o débito e os encargos para além do razoável. Ela denota abusividade, não apenas por encerrar forma solerte de induzir o consumidor a aceder a pactuação diversa daquela que lhe interessa, como por obliquamente impor-lhe condições manifestamente mais onerosas dos que as que seriam praticadas em face do negócio jurídico colimado.

É crível, porque racional, que o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado.

Corrobora com a verossimilhança das alegações exordiais o fato de que a parte consumidora jamais realizou outras operações com o aventado cartão, tendo sido todos os lançamentos correspondentes à quitação do valor mínimo das faturas, aos juros e encargos da mora.

Não socorre à recorrente a alegação de que o cartão fora concretamente utilizado para saque da quantia apontada em contestação, pois, ao que se descortina do exame acurado dos autos, a parte aderente fora induzida, por intermédio de expediente inegavelmente malicioso, a efetuar o saque do próprio valor mutuado por intermédio do referido cartão, lastreando a aparência de que, assim agindo, aderira voluntariamente ao indigitado serviço, obviamente não solicitado, nem desejado.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu como categoria jurídica a hipervulnerabilidade, salientando que “[...] A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada, denominada hipervulnerabilidade do consumidor, prevista no art. 39, IV, do CDC, deriva do manifesto desequilíbrio entre as partes. [...]” (REsp 1329556/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 09/12/2014)

Do voto condutor do aresto, extraem-se as seguintes digressões: '[...] O desequilíbrio da relação negocial decorre da capacidade de persuasão do fornecedor, único e verdadeiro detentor da informação acerca do produto e da sua eficácia, havendo, indubitavelmente, um desencontro de forças. A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada é denominada hipervulnerabilidade (art. 39, IV, do CDC).'

Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem explicitam que: '(...) a hipervulnerabilidade seria a situação social fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, por circunstâncias pessoais aparentes ou conhecidas do fornecedor, como (...) sua situação de doente. (...) Em outras palavras, enquanto a vulnerabilidade 'geral' do art. 4º, I se presume e é inerente a todos os consumidores (em especial tendo em vista a sua posição nos contratos, tema desta obra), a hipervulnerabilidade seria inerente e 'especial' à situação pessoal de um consumidor, seja permanente (prodigalidade, incapacidade, deficiência física ou mental) ou temporária (doença , gravidez, analfabetismo, idade)'. (O Novo Direito Privado e a Proteção dos Vulneráveis, Editora Revista dos Tribunais, págs. 188-189 - grifou-se) [...]

Louvo-me uma vez mais nas lições magistrais de Bruno Miragem: '[...] certas qualidades pessoais do consumidor podem dar causa a uma soma de fatores de reconhecimento da vulnerabilidade, razão pela qual se pode falar em situação de vulnerabilidade agravada, ou como também vem denominando a doutrina, hipervulnerabilidade do consumidor. [...] (p. 131)

Outra espécie de vulnerabilidade agravada é a do consumidor idoso. [...] A vulnerabilidade do consumidor idoso é demonstrada a partir de dois aspectos principais: a) a diminuição ou perda de determinadas aptidões físicas ou intelectuais que o torna mais suscetível e débil em relação à atuação negocial dos fornecedores; b) a necessidade e catividade em relação determinados produtos ou serviços no mercado de consumo, que o coloca numa relação de dependência em relação aos seus fornecedores.

Em relação ao primeiro aspecto assinalado, note-se que as mesmas regras de proteção da criança e do adolescente se projetam também para a proteção do consumidor idoso. Isto porque a publicidade que se aproveita da deficiência de compreensão do idoso, ou ainda aproveita de qualquer modo esta condição, para impingir-lhe produtos e serviços - mesmo sem expressa indicação na norma - é qualificada como espécie de publicidade abusiva, uma vez que desrespeita valores éticos socialmente reconhecidos. [...]' (MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 131-134)

“[...] Ocorrendo esta prática abusiva, sua sanção pode ser tanto a invalidade do contrato obtido nestes termos (e.g. no caso de publicidade abusiva para crianças e idosos que se aproveitem desta condição para promover a contratação), assim como, existindo danos, a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos mesmos. [...]' (MIRAGEM, op. Cit., p. 321 – grifo nosso)

Pertinente ao núcleo da lide, tenho como abusiva, e desprovida de alicerce jurídico, a emissão de cartão de crédito, imposta ao mutuário como condição para que usufruísse do empréstimo desejado, eis que, além de constituir-se em venda casada, repudiada veementemente pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I, do CDC), impinge ao contratante hipossuficiente obrigação excessivamente onerosa, implicando a adição de encargos supérfluos e a incidência, na hipótese de eventual inadimplemento, de taxas abusivamente superiores às praticadas no próprio contrato de mútuo, que se constituía no cerne e na motivação exclusiva impulsionadora da manifestação de vontade do consumidor aderente.

E cogitar que parte Consumidora tenha optado por uma contratação mais desvantajosa foge do senso comum, sendo crível aceitar que a parte Autora fora ludibriada pelo agente financeiro ou seus prepostos a pactuar a aquisição de cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendia a contratação de simples empréstimo consignado com taxa de juros mais reduzidas se comparada com o contrato verdadeiramente celebrado.

A má-fé da instituição financeira é patente, dado o engodo no qual enlaçara a parte consumidora, induzindo-a a erro sobre as condições e natureza da transação concluída, praticando venda casada e impingindo condições de excessiva onerosidade ao aderente, parte vulnerável na contratação. A presunção, in casu, máxime em face da condição de hipervulnerável da parte autora, é de que não foi cumprido a contento o dever informativo inalienável do fornecedor, violando-se um dos pilares da boa-fé objetiva. Uma vez que não houve, por parte da Requerida, a prova de engano justificável, a diferença recebida abusivamente deve ser ressarcida em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A oferta de cartão de crédito, como instrumento para a liberação da quantia pactuada à guisa de empréstimo, representa prática maliciosa e abusiva, verdadeiro ardil, que embute em um contrato desejado pelo consumidor a assunção de obrigações não colimadas, insertas na pactuação adjeta do cartão.

A abusividade manifesta de tal prática importa na nulidade das cláusulas do contrato, naquilo em que se divorcia da vontade do consumidor aderente, da boa-fé e da equidade, e, consequente, implica no restabelecimento da isonomia das prestações, com a reposição ao consumidor do que tenha sido prestado em excesso.

Caso houvesse o contrato se desenvolvido de acordo com os índices e valores pactuados, mas utilizando o sistema de prestações fixas, a evolução do saldo devedor poderia, de modo aproximado, ser resumida da forma a seguir.

O valor recebido no 1º empréstimo/saque foi de R$ 1087,98 na data de 04/12/2015. O número de parcelas a pagar seria de 61,85 prestações, no valor de R$ 39,4 cada.

Taxa de juros: 3,06% a.m.

Parcela = Limite da Margem Consignável: R$39,4.

EVOLUÇÃO DO CÁLCULO

Nº

V.PREST.

V.AMORT.

V.JUROS

SALDO DEVEDOR

-

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

1

39,4

6,11

33,29

1081,87

2

39,4

6,29

33,11

1075,58

3

39,4

6,49

32,91

1069,09

4

39,4

6,69

32,71

1062,4

5

39,4

6,89

32,51

1055,51

6

39,4

7,1

32,3

1048,41

7

39,4

7,32

32,08

1041,09

8

39,4

7,54

31,86

1033,55

9

39,4

7,77

31,63

1025,78

10

39,4

8,01

31,39

1017,77

11

39,4

8,26

31,14

1009,51

12

39,4

8,51

30,89

1001

13

39,4

8,77

30,63

992,23

14

39,4

9,04

30,36

983,19

15

39,4

9,31

30,09

973,88

16

39,4

9,6

29,8

964,28

17

39,4

9,89

29,51

954,39

18

39,4

10,2

29,2

944,19

19

39,4

10,51

28,89

933,68

20

39,4

10,83

28,57

922,86

21

39,4

11,16

28,24

911,69

22

39,4

11,5

27,9

900,19

23

39,4

11,85

27,55

888,34

24

39,4

12,22

27,18

876,12

25

39,4

12,59

26,81

863,53

26

39,4

12,98

26,42

850,56

27

39,4

13,37

26,03

837,18

28

39,4

13,78

25,62

823,4

29

39,4

14,2

25,2

809,2

30

39,4

14,64

24,76

794,56

31

39,4

15,09

24,31

779,47

32

39,4

15,55

23,85

763,92

33

39,4

16,02

23,38

747,9

34

39,4

16,51

22,89

731,38

35

39,4

17,02

22,38

714,36

36

39,4

17,54

21,86

696,82

37

39,4

18,08

21,32

678,75

38

39,4

18,63

20,77

660,12

39

39,4

19,2

20,2

640,92

40

39,4

19,79

19,61

621,13

41

39,4

20,39

19,01

600,73

42

39,4

21,02

18,38

579,72

43

39,4

21,66

17,74

558,06

Teriam sido pagas até o saque/empréstimo subsequente 43 parcelas.

O saldo devedor, após a amortização, seria de R$ 558,06.

O número de parcelas em aberto ao cabo seria de 19. O valor total das prestações em aberto seria: R$ 742,69.

O novo valor recebido no 2º empréstimo/saque foi de R$ 368,9, o qual, somado ao saldo devedor preexistente, totalizaria R$ 926,96 na data de 05/07/2019. O número de parcelas a pagar seria de 41,39 prestações, no valor de R$ 39,4 cada.

Taxa de juros: 3% a.m.

Parcela = Limite da Margem Consignável: R$39,4.EVOLUÇÃO DO CÁLCULO

Nº

V.PREST.

V.AMORT.

V.JUROS

SALDO DEVEDOR

-

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

1

39,4

11,59

27,81

915,37

2

39,4

11,94

27,46

903,43

3

39,4

12,3

27,1

891,13

4

39,4

12,67

26,73

878,47

5

39,4

13,05

26,35

865,42

6

39,4

13,44

25,96

851,98

7

39,4

13,84

25,56

838,14

8

39,4

14,26

25,14

823,89

9

39,4

14,68

24,72

809,2

10

39,4

15,12

24,28

794,08

11

39,4

15,58

23,82

778,5

Teriam sido pagas até o saque/empréstimo subsequente 11 parcelas.

O saldo devedor, após a amortização, seria de R$ 778,5.

O número de parcelas em aberto ao cabo seria de 30. O valor total das prestações em aberto seria: R$ 1197,37.

O novo valor recebido no 3º empréstimo/saque foi de R$ 135,48, o qual, somado ao saldo devedor preexistente, totalizaria R$ 913,98 na data de 26/06/2020. O número de parcelas a pagar seria de 40,27 prestações, no valor de R$ 39,4 cada. O saldo devedor seria de R$ 913,98. O número de parcelas em aberto ao cabo seria de 40. O valor total das prestações em aberto seria: R$ 1586,64.Nesse caso, considerando que a primeira parcela teria sido descontada por volta de 04/12/2015, então o último pagamento ocorreria em torno de 04/09/2023.

Curial, portanto, que seja acolhido o pedido inicial, no sentido de que seja reconhecida a abusividade da contratação de cartão de crédito, preservando-se, todavia, o conteúdo do pacto no que se refere à vontade manifesta de adesão ao crédito consignado.

Mantidas as taxas e limites avençados, recalcula-se o débito com o sistema de amortização incorporado à calculadora do Bacen (Price), obtendo-se dessarte 94,27 parcelas de R$ 39,4, à taxa de 3 % ao mês. O valor total devido, nesse caso, seria de R$ 3714,24.

Desse importe, é claro, deve ser abatido o valor das prestações já pagas pela parte mutuária. Nesse caso, deverão ser apurados, em fase de cumprimento de sentença, todos os pagamentos realizados ao longo do processo, na forma do art. 323, do CPC e feitas as devidas compensações.

Eventuais importes descontados acima dessa quantia, deverão ser restituídos à parte autora, em dobro, na forma do art. 42, p.un., do CDC.Considerando os dados mencionados, notadamente a data da primeira parcela descontada e o número de parcelas do contrato revisado, conclui-se que, mesmo se ab initio a estipulação houvesse sido entabulada de forma condizente com a vontade do consumidor, o período necessário à quitação integral do saldo devedor ainda não haveria se esgotado. A rigor, portanto, uma vez que não há notícia de outros desembolsos superiores à margem consignável, não foi a parte consumidora, até o presente momento, privado de nada mais do que o necessário ao pagamento regular das prestações ajustadas. Logo, não se cogita no momento presente de valores a restituir ao recorrente.

Consectariamente, não há que se falar em dano injusto à vítima, pois não foi esta privada de seus rendimentos mensais, a não ser nos estritos limites do contrato, nos termos já revisados acima. Os pequenos e eventuais importes a maior em cada parcela/desconto, que se extraem da revisão do ajuste pelo valor aproximado da parcela atualmente paga, serão amortizados ao final, de modo que não subsistirá prejuízo financeiro em seu desfavor.

Nesse cenário, considerando que a mera discussão sobre o conteúdo e extensão do débito não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral, não o vejo caracterizado no caso concreto. Imbuído desse mesmo pensamento, o Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, ressalta que “A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”(TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, para revisar o contrato na forma proposta acima, determinando a restituição dos valores excedentes ao importe de R$ 3714,24, em dobro.

Julgo improcedente o pedido condenatório por danos morais.

Não há incidência de custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente entendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9099.